Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. RECONVENÇÃO. ADEQUAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIO DOS VALORES. ART. 292, VI, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de rescisão contratual por perdas e danos. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela pela reforma da sentença para atribuir ao valor da causa da reconvenção o montante de R$ 20.000,00. Sustenta que a questão está preclusa, que as custas foram pagas considerando o valor da causa de R$ 20.000,00 e o juízo recebeu a reconvenção.
2. O art. 292, §2o, do CPC dispõe que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. 2.1. O valor da causa, por ser matéria de ordem pública, cognoscível pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeita aos efeitos da preclusão, salvo se já houver decisão anterior sobre a questão. 2.2. O valor da causa pode ser adequado, inclusive, em sede de embargos de declaração, como no caso em análise. 2.3. Precedente do STJ “4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão. 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão.(...)” (REsp 1799339/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 30/09/2020).
3. Quanto ao valor a ser atribuído à causa, de acordo com o art. 292, incisos II, V e VI, do CPC, deve ser estipulado na ação que tiver por objeto a existência, a validade, ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; e na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 3.1. O pleito reconvencional requereu a nulidade do contrato de promessa de compra e venda (inciso II) e condenação à reparação por danos morais e materiais (inciso V). 3.2. Considerando a cumulação de pedidos, em atenção ao inciso VI, soma-se o valor entabulado em contrato (R$ 182.000,00) ao valor pleiteado por danos morais e materiais (R$ 20.000,00), o que perfaz o montante de R$ 202.000,00. 3.3. Precedente da Casa: (...) 1. Nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles (...)”. (07163719120218070001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 05/09/2022).
4. Recurso improvido.